Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer que o agravante foi devidamente intimado da penhora e da fixação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento da obrigação de reembolsar o agravado no percentual de 36,92%; reconhecer, ainda, o pagamento parcial no valor de R$ 801,36 e converter a penhora em pagamento referente ao valor residual no importe de R$ 999,15.

2. O agravante, em síntese, alega que não foi devidamente intimado para quitar o débito cobrado antes da realização da penhora e que houve cerceamento de defesa ao não lhe se oportunizado a possibilidade de pagamento voluntário. Sustenta que não foi intimado pessoalmente para cumprir a sentença, afastando-se a aplicação de multa. Diz que realizou o pagamento referente ao reembolso no dia 07/02/2022, não sendo devido o valor da multa. Aduz que o valor da multa se mostra desproporcional ao caso concreto.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 36793512), com preliminar de não cabimento de agravo.

4. Cabimento agravo. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, rejeito a preliminar e conheço do presente recurso.

5. No caso, houve a devida intimação pessoal do agravante acerca da obrigação de reembolsar o agravado no percentual de 36,92%, bem como fixação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, conforme AR de ID 18239704 (autos de origem)

6. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de nova intimação do agravante para pagamento voluntário de multa por descumprimento de obrigação, sobretudo em razão de o recorrente ter conhecimento inequívoco acerca da multa e da obrigação imposta.

7. Ademais, a ausência de intimação para pagamento, por si só, não configurou cerceamento de defesa ou nulidade processual, uma vez que o agravante foi devidamente intimado da penhora, conforme certidão de ID 114170784 (autos de origem), e, inclusive, apresentou impugnação (ID 117799777- autos de origem), não restando comprova a existência de prejuízo à defesa do agravante.

8. Além disso, observo que o reembolso realizado pelo agravante, em 07/02/2022, no valor de R$ 801,36, ocorreu após o ajuizamento do cumprimento de sentença que se deu em 14/01/2022 (ID 112882475 – autos origem), fato que caracteriza o descumprimento da obrigação imposta e, consequentemente, o dever de arcar com as astreintes fixadas.

9. Em relação ao valor da multa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância da agravante em descumprir a obrigação de fazer.

10. A condenação do agravante ao pagamento do valor de R$ 999,15, se mostra correta não medida em que foi decotado o valor de R$ 801,36.

11. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.